Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-05.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu parcialmente o pedido, para declarar a abusividade da tarifa de registro do contrato. Apelo da parte autora. Reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de seguro. Autor que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu parcialmente o pedido, para declarar a abusividade da tarifa de registro do contrato. Apelo da parte autora. Reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de seguro. Autor que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora a contratar, diante do direcionamento do cliente a uma seguradora determinada pelo réu. Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro reconhecida. Valor do seguro que deve ser restituído e/ou compensado, de forma simples – RECURSO PROVIDO EM PARTE.